Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-23.1996.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002718-23.1996.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 45.991.155/0001-75 (APELADO), CARLOS OLIMPIO PIRES DA CUNHA - CPF: 093.497.318-00 (ADVOGADO), CAROLINA PIRES DA CUNHA DE MOURA - CPF: 287.994.648-45 (ADVOGADO), KEMPII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.517.812/0001-62 (EMBARGANTE), RODRIGO PIRES DA CUNHA BOLDRINI - CPF: 221.771.468-60 (ADVOGADO), AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 45.991.155/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, especificamente quanto aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à possibilidade de reconsideração de decisões interlocutórias com base no artigo 493 do CPC; e (ii) à consideração do acordo celebrado entre as partes nos autos do precatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A preclusão consumativa opera sobre decisões interlocutórias não impugnadas oportunamente pelo recurso cabível, tornando imutável a controvérsia no curso do processo e inviabilizando sua rediscussão pelas partes na instância de origem.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493, 505, 507, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 6347/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2024; STJ, REsp 2022953/PR, Rel.
Min. Moura Ribeiro, j. 07.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KEMPII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado não considerou que a sentença extintiva não violou a coisa julgada, uma vez que teria reconsiderado decisão interlocutória após observância do contraditório.

Defende que “
o artigo 507 do CPC veda à parte rediscutir questões já decididas ou preclusas, porém ao Juízo, por força do artigo 493, reserva-se o poder-dever de tomar em consideração os fatos no momento de proferir a decisão e rever, por r. Sentença, suas decisões interlocutórias
”.

Aduz, ainda, omissão quanto à não apreciação do acordo celebrado entre as partes no precatório, expressamente noticiado nos autos e mencionado na sentença extintiva.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 302642852, em que pugna a parte embargada pela rejeição dos aclararatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Kempii Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis (MT) para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta duas omissões no acórdão embargado:
i)
que não foi considerada a possibilidade de o juízo reconsiderar suas decisões interlocutórias com base no artigo 493 do CPC, argumentando que a preclusão
pro judicato
não incidiria sobre decisões interlocutórias; e,
ii)
que não houve manifestação quanto ao acordo celebrado entre as partes nos autos do precatório, o qual teria sido expressamente noticiado nos autos e mencionado na sentença extintiva.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado tratou especificamente da preclusão consumativa operada sobre a decisão interlocutória, que reconheceu a intempestividade do pagamento dos honorários sucumbenciais e a consequente incidência dos encargos legais.

Na ocasião, restou fundamentado que “
o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘
há preclusão consumativa para o Juiz a respeito de determinada questão, na forma dos arts. 505 e 507 do CPC/2015 , quando, no curso do processo, ela já foi expressamente acolhida ou afastada por decisão judicial’

(STJ - AR: 6347 RS 2018/0277203-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)
.”
(Id. 296263879).

Assim, não se verifica omissão no julgado sobre a questão, porquanto a decisão ora embargada expressamente consignou que, diante da ausência de impugnação da matéria por meio do recurso cabível à época, operou-se a preclusão, tornando-se imutável a controvérsia no curso do processo e inviabilizando sua rediscussão pelas partes na instância de origem.

Em mesma linha, a Corte Superior já consignou a impossibilidade de rediscussão da matéria após a preclusão consumativa. Vejamos:

“
[...]

3. Nos termos do art . 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

4.
Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei
.

5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão.

[...]”

(STJ - REsp: 2022953 PR 2022/0268520-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)
[sem destaque no original].

No tocante à omissão sobre o acordo noticiado, a questão se referia ao crédito principal que a parte detinha em desfavor do ente público e não possui o condão de interferir na execução dos honorários advocatícios, que são devidos pela própria embargante em favor da Fazenda Pública.

Logo, a inexistência de menção no caso não configura omissão, mas sim a correta delimitação da atividade jurisdicional àquilo que era controvertido, isto é, a discussão sobre os honorários advocatícios.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025